Tribunal: TJDFT
Processo: 0745801-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745801-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO MARQUES MAIA, MARIANNA CHRISTINA SOARES SILVA MARQUES MAIA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandro Marques Maia e Mariana Christina Soares Silva Marques Maia contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo no 0733733-43.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte postula decisão que determine a suspensão do leilão extrajudicial que se realizará em 15/10/2020 e em 26/10/2020, bem como qualquer eventual leilão que venha ser marcado, cujo objeto se trata de imóvel dado em garantia fiduciária, situado em SHCNW 110, bloco D/E, apart. 215, Brasília/DF, CEP no 70.686-520, matrícula no 112.493, uma vez atendido todos os requisitos do art. 300 do CPC, sob pena de multa cominatória diária a ser estabelecida. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte embora sejam relevantes não se encontram amparados em prova idônea. Nesse sentido, verifico que a parte autora alega a invalidade da notificação por edital para purgação da mora uma vez que os demandantes residem no endereço do imóvel e a certidão constou que se encontravam em local incerto e não sabido. Aduz que pela certidão não é possível extrair que ambos os endereços indicados pelo credor fiduciário foram diligenciados. Na hipótese dos autos, não vislumbro verossimilhança na alegação da parte autora. Isso porque os documentos de IDs Num. 74580678 - Pág. 20 e Num. 74580678 - Pág. 28 indicam que os endereços indicados no contrato e o do imóvel foram diligenciados em mais de uma ocasião e em mais de um horário e os autores não foram encontrados. O argumento de que não é possível aferir qual dos endereços fora diligenciado é bastante frágil, isso porque consta da certidão que o (s) endereço (s) acima descritos foram diligenciados deixando claro que houve a tentativa em ambos, sem êxito, já que os dois endereços constam do documento. Assim, frustradas as diligências empreendidas no endereço consignado no contrato e correspondente ao imóvel oferecido em garantia com o objetivo de ser o obrigado fiduciário notificado da mora, afigura-se legítima e legal sua notificação, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete-lhe velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que concerta (Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o). Por fim, o fato da notificação posterior ter sido entregue no endereço não anula a notificação editalícia e a consolidação da propriedade que ocorrera há mais de três anos isso porque no momento em que foram procurados não foram encontrados no endereço, não podendo o credor ficar a procura dos devedores, que sabem o ser, de forma indefinida. Assim, por não vislumbrar, nesse juízo sumário, a probabilidade do direito da autora INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Emende-se a parte autora a inicial para adequar o valor da causa que deve corresponder ao valor do imóvel, promovendo o respectivo recolhimento das custas remanescentes”. Os Agravantes alegam que residem no imóvel objeto da discussão desde 2013, no entanto, não foram intimados pessoalmente para o pagamento do débito contratual e a consequente purgação da mora, nos termos da Lei no 9.514/1997. Relatam que, em todas as investidas de intimações feitas pelo oficial do cartório, foi consignado nas referidas certidões que os devedores se encontravam em “local ignorado”, o que não corresponde à verdade. Esclarecem que “o imóvel de domicílio dos autores é um condomínio edilício, com portaria de recepção de correspondência, bastando para suprir a necessidade de intimação pessoal o envio de carta, com aviso de recebimento, ou até mesmo a intimação por hora certa, hipóteses de intimação previstas na Lei n.o 9.514/1997”. Afirmam que, antes de esgotarem todas as possibilidades de citação/intimação pessoal dos devedores, o Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal determinou deliberadamente a intimação dos Agravantes por edital e, após, certificou indevidamente o decurso do prazo para purgação da mora, violando a legislação de regência. Defendem a nulidade da intimação por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as alternativas de intimação pessoal dos devedores, tais como citação por hora certa ou por funcionário da portaria, como determina a Lei no 9.514/97. Ressaltam que, curiosamente, receberam telegrama notificando-os acerca do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia no endereço em que residem, no entanto, não receberam a intimação para a purgação da mora. Enfatizam que “não é possível identificar pelos documentos emitidos pelo Oficial do Cartório qual dos dois endereços foi diligenciado para a intimação dos agravantes, havendo grave vício formal capaz de ilidir a intimação realizada por edital”. Aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora). Quanto à probabilidade do direito, asseveram que, segundo estabelece a Lei no 9.514/97, a constituição em mora se dará após a intimação pessoal do devedor para purgá-la, o que não ocorreu, já que a citação por edital está viciada, pois não foram esgotados todos os meios para que fossem intimados pessoalmente. Acerca do perigo da demora, alegam que, caso não seja deferida a tutela de urgência, os leilões irão ocorrer de forma indevida e com a real possibilidade de o imóvel ser arrematado por terceiros e ocorrer a consequente perda da sua moradia, danos estes irreparáveis. Requerem, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender os leilões extrajudiciais agendados para os dias 15/10/2020 e 26/10/2020, bem como qualquer leilão que tenha por objeto o imóvel situado na SHCNW 110, Bloco D/E, Apartamento 215, Brasília - DF, Matrícula no 112.493. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada para manter a tutela de urgência que esperam ver concedida. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 20574250). A tutela recursal foi parcialmente concedida pela eminente Desembargadora Ana Cantarino, em plantão judicial, para cancelar apenas o leilão do dia 15.10.2020 (Id. 20581503). Os autos foram distribuídos aleatoriamente para o exame dos demais temas recursais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretendem os Agravantes que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo impedir o leilão extrajudicial do imóvel situado na SHCNW 110, Bloco D/E, Apartamento 215, Brasília - DF, Matrícula no 112.493, agendado para o dia 26.10.2020, porquanto já deferido o cancelamento do leilão do dia 15.10.2020 em plantão judicial. Para tanto, defendem, em síntese, a ilegalidade da intimação editalícia para purgarem a mora, já que não foram esgotados todos os meios de intimação pessoal e foram desrespeitados os demais procedimentos previstos na Lei no 9.514/97. Pois bem, sobre a intimação do devedor fiduciante para purgar a mora, assim dispõe o art. 26 da Lei no 9.514/97, in verbis: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3 -A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e o documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). o (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3 -B. o Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3 -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável o pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4 Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se o em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”. (g.n). Primeiramente, não consta dos autos comprovante de que o Oficial de Registro de Imóveis, antes de promover a intimação dos Agravantes por edital, tenha cumprido o disposto nos parágrafos 3o-A e 3o-B acima referido, o que, por si só, já conduziria ao entendimento de que a intimação foi viciada. No mais, as provas documentais trazidas aos autos apontam, em um primeiro momento, que a intimação por edital para a purga da mora dos devedores foi efetivada sem o esgotamento das reais tentativas de intimação pessoal dos devedores e, portanto, padece de nulidade. Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados desse e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo o recorrente impugnado os pontos que discorda da sentença de forma clara e fundamentada, não há que se falar em desate 2. Inexiste inovação recursal quando a matéria em questão foi apresentada na emenda à inicial. 3. O art. 26, §§1o e 3o, da Lei 9.514/97 determina a intimação pessoal do fiduciante para que seja constituído em mora, sendo possível a notificação por edital apenas quando tiverem sido esgotados todos os meios para intimação pessoal. 4. Se não foram esgotados todos os meios para intimação pessoal da devedora, deve ser considerada nula a intimação por edital, a consolidação da propriedade e todos os atos subseqüentes. 5. Preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal rejeitadas. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1150235, 20160111265930APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/2/2019. Pág.: 433/439) “EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CELERIDADE. INTIMAÇÃO. RELEVÂNCIA DO ATO. ARTIGO 368 DO CPC. PROVA DA DECLARAÇÃO DO FATO, E NÃO DO FATO EM SI. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. CONCEITO OBJETIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LIMINAR DE CAUTELAR IGNORADA. REPÚDIO. DESPRESTÍGIO À JUSTIÇA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.NULIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEGÍTIMA RECUSA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA. 1. A alienação fiduciária de coisa imóvel é regulamentada pela Lei n.9.514/97, cujo escopo foi o de conferir celeridade e simplicidade ao procedimento, de maneira que a expropriação do bem, para satisfazer eventual débito vencido e não pago, ocorre de forma muito rápida, sobretudo, se comparada à execução de hipoteca e demais garantias. 2. O desenrolar do procedimento é breve: extrajudicialmente, o agente notarial notifica o devedor fiduciante, de maneira a constitui-lo em mora, o que não autoriza a inobservância dos rigores legais. Caso se mantenha a inadimplência, no período de 15 (quinze) dias, consolida-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, com a posterior venda em leilão extrajudicial. 3. A relevância do ato de intimação é tamanha que, uma vez viciado, autoriza que se anule todo o procedimento, razão por que deve ser realizado pelo Oficial do Registro de Imóveis, que pode delegar tal mister. 4. Segundo o artigo 368 do Código de Processo Civil, a doutrina esclarece que esclarece "Todo e qualquer documento possui dois e apenas dois conteúdos: declaração de vontade e declaração de ciência (declaração de conhecimento de algum fato). Este parágrafo estabelece que o documento particular só prova a declaração do fato, mas não o próprio fato, que permanece controvertido no processo (v.g., se o compromissário-vendedor declara que o imóvel foi construído em tal data, a declaração está provada, mas não a data). Quanto a esse aspecto da eficácia probatória, o documento particular difere do público porque os fatos declarados pelo oficial gozam de presunção de veracidade (art.364)." (Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado, 10a edição, 2011, Manole, p. 446). 5. À luz do artigo 368 do Código de Processo Civil, as declarações apresentadas pela parte não são aptas a ilidirem documento do agente do tabelionato, no sentido de que o devedor tentou se ocultar da notificação, mormente, quando o agente dirigiu-se, exatamente, aos endereços informados pelo próprio devedor na avença. A ilação a que se chega, pois, é a de que o devedor se encontrava em lugar incerto e não sabido. 6. "Lugar incerto e não sabido" é um conceito analisado sob viés objetivo, em que se conhece o destinatário da intimação, mas se desconhece o lugar onde encontrá-lo dada a ausência de dados para sua localização. 7. Cediço que "1. A exemplo do que ocorre nos procedimentos regidos pelo Decreto-Lei no 70/66 e pelo Decreto-Lei no 911/69, a validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei no 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. (...)." (REsp 1367179/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 16/06/2014). 8. Deve-se declarar a nulidade de leilão extrajudicial e, em consequência, todos os atos subsequentes a esse, diante do desrespeito à decisão judicial que determinou a suspensão de tal ato. O leilão sequer poderia ter ocorrido. A Instituição Financeira, conquanto regularmente intimada, contrariou a determinação do juízo a quo, levando a efeito o leilão. 9. O processo cautelar, a despeito de guardar estreita vinculação com o processo principal, resguardando-lhe sua utilidade no provimento de mérito e execução, é tecnicamente autônomo. Prevalece, portanto, até o pronunciamento definitivo do magistrado. 10. Não se pode coadunar com o pouco caso que se faz das decisões judiciais, o que, em última instância, revela o menosprezo e o desprestígio ao próprio Poder Judiciário; agride a própria Justiça. 11. Certo é que "A ação consignatória, que é de natureza meramente declaratória, tem por objetivo apenas liberar o devedor de sua obrigação com a quitação de seu débito, por meio de depósito judicial, quando o credor injustificadamente se recusa a fazê-lo. (...) (AgRg no REsp 1397419/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 10/02/2014). 12. Uma vez demonstrada a legítima recusa do credor em receber aludida quantia, não há de prosperar pedido de consignação em pagamento deduzido pelo devedor. 13.Apelos providos”. (Acórdão 928608, 20140710411626APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 274/304) Para corrobar o entendimento exposto, trago à colação parte dos fundamentos da r. decisão Id. 20581503, proferida pela eminente Desembargadora Ana Cantarino, a qual ora adoto também como razão de decidir, in verbis: “Analisando a prova documental apresentada, observa-se que as intimações pessoais encaminhadas aos devedores contiveram dois endereços: “SHCNW 110, BLOCOS D/E, apartamento 215, Brasília/DF, CEP no 70.686-520 OU QI 25, bloco C, APARTAMENTO 41, Guará II, Brasília/DF, CEP no 71.060-250.” (ID 74580678 – p. 20 e 28 dos autos principais no 0733733-43.2020.8.07.0001). Contudo, nas certidões lavradas pelo oficial de registro, não é possível verificar se os dois endereços foram diligenciados, uma vez que não se identificou se ambos ou se apenas um dos endereços foi diligenciado: “OCORRÊNCIAS (...) (X) NÃO FOI NOTIFICADO (...) (x) porque não foi encontrado em diligências no(s) endereço(s) acima Tentativas 30/09/2016 às 10h30; 03/10/2016 às 15h20 e 04/10/2016 às 17h50. Observações: O devedor encontra-se em local ignorado” (ID 74580678 – p. 20 e 28 dos autos principais) Ora, não parece crível que as três diligências tenham sido efetuadas simultaneamente nos dois endereços, pois são endereços distantes entre si, sendo um no Setor Noroeste e outro no Guará. Também não se pode identificar em qual endereço cada uma das diligências foi realizada, não tendo o oficial de registro procedido com a especificação do ato. Outrossim, não consta indicação de que houve outras tentativas de intimação pessoal dos devedores, tais como intimação por carta, por meio de funcionário da portaria do condomínio edilício ou por hora certa, conforme preceitua a legislação de regência. Assim, a prova documental colacionada pelos autores indica, prima facie, que a intimação por edital para purga da mora foi levada a efeito sem esgotamento de tentativas de intimação pessoal dos devedores. Corrobora a defesa apresentada pelos autores o fato de o telegrama de notificação pessoal do leilão ter sido encaminhado ao seu endereço residencial, tendo sido por eles recebido regularmente (ID 74580684 dos autos principais). Assim, visando a evitar a prática de atos de alienação do imóvel que possam vir a ser futuramente anulados, mostra-se recomendável suspender o leilão extrajudicial agendado para às 11:30 de amanhã, dia 15/10/2020”. Sendo assim, por haver fortes indícios de que a citação por edital se encontra viciada, defiro o efeito suspensivo ao presente Agravo para sobrestar o leilão extrajudicial do imóvel situado na SHCNW 110, Bloco D/E, Apartamento 215, Brasília - DF, Matrícula no 112.493, agendado para o dia 26.10.2020, e demais leilões que por ventura venham a ser marcados até o julgamento deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora